Tribunal: TJES
Processo: 0000379-78.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000379-78.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELENA PERIM WANDERMUREM
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constante dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e no mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura.

2.

Sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação.

3.

Não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELENA PERIM WANDERMUREM
em face da sentença de fls.126 disponibilizada através do link constante da certidão de id 5153883 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Rio Novo do Sul que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de repetição em dobro” por ele ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando os Requerentes em honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões de fls. 133/ 140, alega em suma, que: i) que a sentença é nula, uma vez que apresentou pedido de produção de perícia grafotécnica a fim de comprovar que a assinatura constante dos contratos apresentados pelo Recorrido não era sua, todavia, o i. Magistrado rejeitou tal pleito e proferiu sentença julgando improcedente a sua pretensão, o que configura evidente cerceamento de defesa.

Desta forma, pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões (fls143/ 151) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, a parte recorrente em suas razões aponta a nulidade da sentença face ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova pericial (perícia grafotécnica) pleiteada a fim de comprovar que as assinaturas constantes dos contratos de empréstimo consignado por ela questionadas não são sua.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, de fato, na ocasião da audiência realizada, a apelante pugnou pela produção de prova pericial (grafotécnica), todavia, o MM. magistrado sentenciante rejeitou a aludida prova sob a seguinte assertiva:
“(...) A legislação processual é clara em deixar a critério do juiz da causa a possibilidade de julgamento sem dilação probatória, desde que a demanda seja relativa somente a questões de direito ou já contenha material suficiente para o seu deslinde, tudo com o escopo de se evitar o prolongamento desnecessário do processo. No caso dos autos, entendo ser a prova até então produzida suficiente para o deslinde da questão. 0 entendimento pacífico dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, é o de que cabe ao juiz a análise da necessidade ou não de dilação probatória, não se constituindo cerceamento de defesa o julgamento ante a ausência de instrução processual ou mesmo de prova pericial, quando o magistrado verifica que é possível o sentenciamento com base nos documentos já existentes nos autos. Assim sendo, considero desnecessária a realização de prova pericial. (...)”

Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constante dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e no mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura.

Ora, sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação.

Nesse mister, saliento que não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória, de
modo que a sua definição por ocasião do julgamento do recurso de apelação acarreta, igualmente, cerceamento de defesa.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual C.C. Repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de cartão de crédito consignado. Impugnada a autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos juntados pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova pericial é essencial ao justo desfecho da lide, ante a arguição de falsidade da assinatura. Ônus da prova incumbe a quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; AC 1003424-48.2022.8.26.0071; Ac. 16086107; Bauru; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/09/2022; DJESP 04/10/2022; Pág. 2050)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Recurso da parte autora. Pronunciamento ex officio. Nulidade da sentença pelo reconhecimento de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide a despeito de pedido para realização de prova pericial, formulado em réplica, em contraposição aos documentos juntados na contestação pelo banco réu. Princípio do livre convencimento motivado do julgador que, quando conjugado com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório asseguradas às partes, permite ao magistrado apenas rejeitar a produção de provas que se mostrem inúteis ou desnecessárias à resolução da lide. Hipótese de inutilidade ou desnecessidade da prova técnica requerida não verificada nos autos. Demandante que arguiu a falsidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica requerida pelo consumidor demandante na réplica, conforme orientação firmada pela corte superior de justiça em incidente de resolução de demandas repetitivas. Irdr (RESP nº 1.846.649/ma, relator ministro Marco Aurélio bellizze, segunda seção, dje de 9/12/2021). Precedentes desta câmara. Reconhecimento de vício na sentença que, julgando antecipadamente a lide, julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da suposta comprovação da contratação pela parte ré. Violação ao direito probatório que se mostra presente. Necessidade de anulação da sentença de primeiro grau com o retorno dos autos à origem para a realização de dilação probatória e posterior julgamento. Sentença desconstiuída. Retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito. Prejudicada a análise das demais questões invocadas no recurso. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5001538-04.2020.8.24.0060; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 29/09/2022)

Evidencia-se, portanto, que a sentença padece de nulidade, por ter sido proferida sem a observância do devido processo legal e do amplo direito de defesa e contraditório, estabelecido pelos incisos XIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento de defesa.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória, viabilizando a realização da prova solicitada, é medida que se impõe.

Desta feita, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para ANULAR r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.